Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA (ACÓRDÃO). ART. 1.021, “CAPUT”, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do art.1.021, "caput”, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo interno não conhecido.